Tribunal: TJDFT
Processo: 0797247-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-GAB. TÉCNICO EM ENFERMAGEM LOTADO NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMUNIZAÇÃO. SÚMULA 27 DA TUJ. NATUREZA PROPTER LABOREM. LEI DISTRITAL 318/1992. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE ATUAÇÃO INTEGRAL EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Súmula 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT fixou a tese de que "[a] Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
2. De acordo com o §1o do artigo 2o da Lei Distrital 318/1992 somente o “exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde” autoriza o recebimento da gratificação.
3. Na hipótese, o autor afirma que realiza atividades integralmente em atenção básica à saúde no NVEPI desde 1/1/2020. Contudo, comprova a atuação em equipe de vacinação apenas nos meses de fevereiro, março e maio de 2024, quando aplicou 18, 13 e 90 vacinas, respectivamente (ID 69465523, 69465524 e 69465525). Já as listas de presença ID 69465526 - Pág. 1 a 11 demonstram a participação em reuniões em Unidades Básicas de Saúde no período de janeiro e fevereiro de 2024, atividades de natureza administrativa.
4. Vale lembrar que não basta que o servidor atue de forma esporádica e pontual em ações básicas de saúde, como é o caso do autor, porque do contrário toda a carreira de saúde do sistema público faria jus à gratificação. Conforme já consignado, somente o “exercício contínuo e preponderante” na atividade autoriza o recebimento da gratificação.
5. Se a legislação determina que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) se destina a servidores que cumpram integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, e o autor não preenche esse requisito, deve ser julgado improcedente o pedido.
6. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LEI No 318, DE 23/09/1992. PORTARIA N. 2.436 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO INTEGRAL EM ATIVIDADE DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1681365, 07066520620228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023)
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Relatório em separado.
8. Sem custas ou honorários.